Tribunal: TJMT
Processo: 1027445-18.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO VISANDO A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDAABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA – ALEGADA FRAGILIDADE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS PELASPROVASCOLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR QUE EFETUOU O FLAGRANTE – CREDIBILIDADE E IDONEIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – 3. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO – 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – uma vez que os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, mormente pelas porções de maconha e dinheiro em notas trocadas encontradas, demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
2. É inviável o acolhimento do pedido de absolvição do apelante do crime de corrupção ativa, uma vez que os elementos de convicção jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelas declarações do policial militar que efetuou a sua prisão em flagrante, as quais foram corroboradas por outros elementos de provas e cuja validade se encontra pacificada nesta Corte de Justiça nos termos do Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
3. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027445-18.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO VITOR MACEDO SILVA - CPF: 063.130.371-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS WAGNER BARBOSA TEIXEIRA - CPF: 704.465.411-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
E CORRUPÇÃO ATIVA
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO VISANDO A
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE OU
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA
LEX
– INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE
MACONHA

– CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
PRETENDIDAABSOLVIÇÃO
QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA
– ALEGADA FRAGILIDADE DO CONTEÚDO
PROBATÓRIO –
AUSÊNCIA DE DOLO –
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS PELASPROVASCOLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DEPOIMENTO DO POLICIA
L MILITAR
QUE EFETU
OU
O FLAGRANTE – CREDIBILIDADE E IDONEIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS –
3.
PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO –
4.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – uma vez que os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, mormente pela
s

porções

de

maconha e dinheiro em notas trocadas
encontrada
s
, demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

2.
É inviável o acolhimento do pedido de absolvição do apelante do crime de corrupção ativa, uma vez que os elementos de convicção jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelas declarações do policia
l
militar que efetu
ou

a
sua prisão em flagrante, as quais foram corroboradas por outros elementos de provas e cuja validade se encontra pacificada nesta Corte de Justiça nos termos do Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Vitor Macedo Silva
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
5
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1027445-18.2022.8.11.0003
, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),

e pelo crime de corrupção ativa
(art. 333 do Código Penal
)

à pena de
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
510
(
quinhentos e dez
) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante
, na peça recursal que está
no ID
165106244
, postula:
(i)
a sua absolvição, sustentando a insuficiência das provas para fundamentar sua condenação
ou
a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito capitulado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que o entorpecente apreendido em seu poder se destinava ao consumo pessoal
;
(
ii
)

a
sua absolvição quanto ao crime de corrupção ativa por ausência de dolo na conduta
; e (
iii
)
o prequestionamento da matéria.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no
ID
165106250
, postula o desprovimento
do vertente
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
167101151
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
165106177
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta do incluso inquérito policial que na data de 05/11/2022, por volta das 02h00min, na Rua Joaquim de Oliveira, n.929, Bairro Vila Aurora, nesta cidade, os denunciados DOUGLAS WAGNER BARBOSA TEIXEIRA e JOÃO VITOR MACEDO SILVA foram presos em flagrante delito por transportarem e trazerem com eles 01 (uma) porção, perfazendo massa bruta de 41,430 g (quarenta e um gramas e quatrocentos e trinta miligramas), que, após ser submetida à perícia, constatou tratar-se de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial de fls. 37/39, ID 103389046. Colhe-se, outrossim, que no mesmo dia supracitado, o denunciado JOÃO VITOR MACEDO SILVA ofereceu vantagem indevida aos policiais que efetuaram a sua prisão, para que omitissem na prática de ato decorrente de dever do ofício. São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Militar recebeu delação de que dois homens, portando tornozeleira eletrônica, estavam comercializando entorpecentes nas imediações da casa de show “Al Capone”, nesta cidade, e, para tanto, utilizando-se de uma motocicleta, cor vermelha, sem placa. Colhe-se que, em pa
trulhamento, os policiais visua
lizaram a motocicleta estacionada, com as
mesmas características anterior
mente repassadas, e, ao seu lado, os dois denunciados em atitude suspeita, sendo que JOÃO VITOR, ao notar a presença da guarnição, arremessou uma sacola que portava no jardim da empresa “
M
ulti
Lucro”, razão pela qual fo
ram abordados. Os policiais apreenderem a referida sacola, na qual continha 01 (uma) porção de maconha, bem como 02 (dois) aparelhos celulares, marcas Samsung e LG. Em revista, os policiais apreenderam na posse de JOÃO VITOR a quantia de R$ 119,00 (cento e dezenove reais) em dinheiro, e a chave da referida moto, e, com DOUGLAS, a importância de R$ 72,00 (setenta e dois reais), em espécie (Termo de Exibição e Apreensão, fls. 11/12, ID 103389046)
.

Costa que, ao receber voz de prisão, o denunciado JOÃO VITOR ofereceu dinheiro aos policiais militares para que fosse liberado e não adotasse as providências legais em seu desfavor, argumentando: “Pode pegar esse dinheiro pra você e me libera”. Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos, sendo que, interrog
ados, permaneceram em silêncio.
[...]
.

A existência material do
s
crime
s
relatado
s
na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
165105691
), boletim de ocorrência (ID
165105696
)
; termo de exibição e apreensão (ID
165105695
);
e laudo
de
constatação preliminar
(ID
165106158
); bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de e
le sustentar que não praticou o
s
fato
s
descrito
s
na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico
e corrupção ativa
por parte dele; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem pela sua condenação.

Com efeito, o apelante, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório,
relatou que

o entorpecente
era para seu uso,
bem como que não iria vendê-lo.
Afirmou, ainda, que
ele i
ri
a para balada e que estava escondendo
o entorpecente
no “matinho” para que pudesse usar na saída da festa
. Narrou, também, que
o dinheiro encontrado com ele era pagamento da diária do trabalho realizado no lava-jato
.
A
sseverou, ademais, que é dependente químico e em razão disso
fazia uso daquela elevada quantidade
de droga
.
Por fim, foi
claro
ao dizer que não ofereceu dinheiro aos policiais,
tendo, segundo ele,
naquela
oportunidade,
ocorr
ido
um mal-entendido.

Por sua vez, o corréu Douglas Wagner Barbosa Teixeira, ao ser ouvido em juízo, afirmou que estavam “curtindo”
quando os
policiais
militares
os abordaram e ao perceber
em
que
os dois
estavam com porções de entorpecente e dinheiro, acreditaram que
fossem
tr
a
fi
cantes
.
Disse
também,
o corréu,
que o apelante em um momento de nervosismo
acabou oferecendo o dinheiro para os
agentes públicos
.

O
policia
l
militar
Valdivino Ferraz Filho

que
fez a
s

diligência
s
, ratific
ou
em juízo
o
depoimento prestado
na fase inquisitiva, salientando que
um grupo de pessoas informou a guarnição
de que
havia dois rapazes
comercializando entorpecentes
nas redondezas do estabelecimento
“
Al Capone
”
, sendo que um deles usava tornozeleira eletrônica
;

e ao perceber
em
a chegada da guarnição os dois se dispersaram
,
tendo
um deles jog
ado
o entorpecente em um “matinho”. Relatou,
ainda, o
referido agente público, que os indivíduos tinham em sua posse uma quantidade em dinheiro em notas trocadas.

Corroborando as declarações do agente público acima nominado, a testemunha
João Felipe Queiroz de Melo, policial militar, em juízo, afirmou que estavam em patrulhamento na região da Vila Aurora, nas imediações de um estabelecimento comercial que é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Relatou,
também,
o citado agente público, que a guarnição recebeu uma denúncia anônima de que dois indivíduos em uma motocicleta de cor vermelha, sem placa, estaria
m

praticando o
comércio malsão naquela região. Narrou, ainda,
a
segunda
testemunha,
que
na rua de trás do aludido estabel
ecimento, ao
fazerem as
diligê
ncias, puderam avistar o apelante e o corréu, com as
mesmas
características repassadas pela denúncia.

O integrante da Polícia Militar
por último citado
relatou,
ainda
,
que ao proceder
a
busca pessoal, um dos indivíduos arremessou uma sacola com o entorpecente no gramado do estabelecimento comer
cial
,

em cuja
frente

se encontravam;
bem como que
os dois
suspeitos

estavam em posse de quantidade de dinheiro em notas trocadas. João Felipe asseverou,
outrossim
, que no momento da abordagem um deles percebeu que os agentes públicos ha
viam encontrado o entorpecente e, em razão disso,
ofereceu o dinheiro para que pudesse
ser liberado
dizendo
“toma pode pegar esse dinheiro pra você e me libera”.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime
sustentada
pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, s
obre o tema,
a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos
seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

A propósito, em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos
apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.o 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

Além disso,
inexistem, nestes autos, elementos hábeis para desqualificar os depoimentos dos agentes públicos, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso deles em atribuir falsamente a propriedade da droga ao apelante, daí por que as alegações dos referidos agentes da lei não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada pelo recorrente, que, aliás, confessou ser usuário de entorpecentes. Destarte, por não persistir qualquer dúvida acerca da propriedade do alucinógeno, impõe-se concluir que não há elementos para proceder a absolvição almejada neste recurso.

Isso porque, na espécie,
e
mbora tenha
não tenha
sido apreendida
grande
quantidade de
maconha
, a
s
conduta
s
do apelante e do corréu, configura
m
o chamado tráfico “formiguinha”,
que é aquele
em que
pequenas quantidades de drogas são vendidas de forma permanente, dificultando a ação policial, pois a droga, além de ser facilmente ocultada, seria levada diretamente às mãos dos usuários, tornando-se difícil a apreensão do entorpecente, bem como de outros utensílios que caracterizam o tráfico.

Sendo assim, sem embargo de o apelante ter alegado que é apenas usuário de drogas, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido, uma vez que, como dito linhas volvidas, o local era conhecido como ponto
de venda de drogas, não havendo, por isso, qualquer dúvida de que o recorrente cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Se isso não bastasse, deve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33,
capu
t
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Ainda
em relação à desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, ainda que ficasse comprovado que o apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada de modo indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

A
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos:
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.
”

Por outro lado
, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que alegou em juízo ser apenas usuário de drogas, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Destarte, ficando
evidenciado, que a droga apreendida se destinava à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Em relação ao crime de corrupção ativa, a respeito do qual
João Vitor
também almeja ser absolvido, alegando inexistirem provas inequívocas da sua ocorrência,
ou, ainda, por falta da comprovação do dolo na conduta,
impõe-se reconhecer que tal pleito, igualmente, não merece prosperar, pois a prova judicializada consistente no depoimento do policial
militar

João Felipe Queiroz de Melo

e a confissão do corréu
Douglas Wagner
comprovou, indene de dúvidas, que o apelante ofereceu vantagem ilícita
ao
s
policia
is
militar
es
no momento do
flagrante, com o objetivo de evitar a sua prisão pela prática do crime de tráfico de drogas
.

Nesse contexto,
existe o
elemento subjetivo do tipo penal, consistente no dolo de
fazer o funcionário público praticar, omitir ou retardar ato de ofício
, porquanto, o apelante, ao perceber que os policiais militares haviam encontrado a substância entorpecente, além do dinheiro em notas trocadas, acabou por ofertar tal quantia para que pudesse ser liberado do flagrante.

Ademais,
a
corrupção ativa, por ser crime formal, tem sua consumação pela mera oferta ou promessa de vantagem indevida para que um funcionário público pratique, omita ou retarde ato de ofício, não sendo, pois, imprescindível, a existência de benefício e nem a aceitação por parte do servidor
, tal como entendeu este
Tribunal de Justiça
no
s
julgado
s
a seguir sintetizado
s
:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO EXPRESSO DA DENÚNCIA - INVIABILIDADE - RECEBIMENTO TÁCITO/IMPLÍCITO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES STJ – 2. TRÁFICO DE DROGAS – 2.1 ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PROVAS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR COM SEGURANÇA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA - PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - CONDIÇÃO DE USUÁRIO VEROSSÍMIL -
JULGADOS DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA - 2.2. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - VIABILIDADE - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 107, IV, DO CP, C/C ART. 30 DA LEI N. 11.343/06 - 3. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS - DOLO NA CONDUTA DEMONSTRADO - DESNECESSIDADE DE RESULTADO NATURALÍSTICO - CONDENAÇÃO RATIFICADA - 4. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS INIDOAMENTE FUNDAMENTADAS - PENA REDIMENSIONADA – 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A falta de recebimento explícito da denúncia não tem o condão de invalidar os atos processuais posteriores, quando oportunizada à parte a ampla defesa e contraditório, nada se insurgindo a despeito da alegada nulidade. "A decisão que recebe a denúncia se trata de ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Assim, admite-se, inclusive, o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da ausência de formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato judicial em questão." (
AgRg
no REsp n. 1.450.363/MG, de relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/6/2017,
DJe
30/6/2017).

2. Tráfico de drogas

2.1 Se o contexto probatório não demonstra de forma inequívoca do desiderato mercantil da substância entorpecente apreendida, inadiável a desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei de Tóxicos, por força do aforismo in dubio pro reo.

2.2 Desclassificada a conduta imputada ao apelante (tráfico de drogas) para aquela descrita no art. 28, da Lei n. 11.343/06, há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, decorre tempo caracterizador da perda do poder-dever de punir do Estado, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal, e artigo 30 da Lei n. 11.343/2006.

3.
O crime de corrupção ativa (art. 333, do CP) possui natureza formal e a sua consumação independe da ocorrência do resultado naturalístico. logo, satisfatoriamente comprovado o oferecimento de vantagem indevida para o servidor público não praticar ato de ofício, é de se manter o édito condenatório
.

4. É viável a redução da pena-base diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado, as quais foram aferidas mediante fundamentação inidônea na sentença, vez que inerentes ao tipo penal imputado (culpabilidade e as circunstâncias do delito), ou porque insuscetível inferir a conduta social do réu como negativa (Súmula no 444 do STJ).

5. Recurso parcialmente provido
.
(N.U 0000242-84.2015.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira
Câmara Criminal,
j
ulgado em 30.03.
2022
e p
ublicado no
DJE
de
06.04.
2022)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL E
CORRUPÇÃO ATIVA
- SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE “OFERTA OU PROMESSA DE QUALQUER VANTAGEM EM CONCRETO PARA OS POLICIAIS”, É “PESSOA COMPROVADAMENTE HIPOSSUFICIENTE” - PEDE O PROVIMENTO PARA QUE SEJA ABSOLVIDO DA CORRUPÇÃO ATIVA E “CONCEDIDO O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA” - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO ATIVA. SUBSIDIARIAMENTE, CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA “JUSTIÇA GRATUITA” - CORRUPÇÃO ATIVA - OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PARA EVITAR PRISÃO - DECLARAÇÕES DE POLICIAIS MILITARES - LIÇÃO DOUTRINÁRIA E DECISÃO DO TJAP - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL CONSERVADA - CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DESPROVIDO.

A consumação do delito [corrupção ativa] ocorre “no
momento do oferecimento
ou
da promessa da vantagem indevida
, não havendo necessidade, para efeitos de seu reconhecimento, que o funcionário público, efetivamente, venha a praticar, omitir ou retardar ato de ofício” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 7a ed. Niterói, RJ:
Impetus
, 2013. p. 1022).

“O
relato dos policiais, coerentes entre si e unânimes ao afirmar que
o réu propôs negociação para ser liberado da apreensão
, comprovam a configuração do crime de corrupção ativa
” (TJAP,
Ap
no 0000178-64.2014.8.03.0012). [...]
(TJMT, N.U 0001292-27.2016.8.11.0018). (N.U 0001346-93.2019.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeir
a Câmara Criminal, Julgado em 15.12.
2022
e publicado no DJE
de
20.12.
2022)

Destacamos

Diante do exposto, impende concluir que, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, as informações constantes no depoimento do
policial
militar
acima transcrito
convalida
as afirmações segundo as quais o apelante ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a omitir ato de ofício,
agindo com dolo e
incorrendo na prática delitiva previst
a no art. 333 do Código Penal.

Logo, a negativa apresentada pelo apelante na fase judicial não merece credibilidade, na medida em que não apresentou prova idônea e verossímil para desconstituir os elementos de convicção firmes e coerentes apresentados pelo Ministério Público, deixando patente a autoria delitiva. Além do mais, não existe evidência capaz
de retirar a confiabilidade dos relatos prestados pelas testemunhas, os quais confirmaram os elementos de convicção colhidos no curso da instrução processual.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas orais encontradiços nestes autos, atesta, indubitavelmente, a prática do crime de corrupção ativa, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição do apelante com fundamento no art. 386,
I
I
I, do Código de Processo Penal
, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
João Vitor Macedo Silva
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023